Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo réu contra a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito, com base no Art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inobservância da coisa julgada. A coisa julgada se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgada. A identidade da ação, por sua vez, se constata por meio da análise de seus elementos, isto é, partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, CPC). A presente demanda trata-se da pretensão de promoção do autor ao posto de Segundo Tenente. Já a demanda 0708120-67.2020.8.07.0018 foi ajuizada com a pretensão de declarar a nulidade do processo administrativo referente à transferência do autor de ofício para a reserva remunerada. Portanto, é possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes, a causa de pedir e os pedidos não são os mesmos.
3. Irretócavel a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento na perda superveniente do interesse processual, haja vista o reconhecimento administrativo da promoção ao posto de Segundo Tenente, objeto do processo em evidência, o que ocasionou a não utilidade da prestação jurisdicional.
4. Transcreve-se os termos do SEI/GDF - 88994230 - Relatório Técnico, de 19/07/2022: [...] Apesar de ter sido abarcado pelas hipóteses do art. 108, da Lei Federal no 12.086/2009, a demora em se concluir o processo de transferência para a reserva remunerada, possibilitou nesse lapso temporal que o militar concluísse com êxito o Curso Preparatório de Oficiais - CPO e estivesse abrangido pelo número de vagas para a promoção ao posto de 2o Tenente na data de 21/04/2022. Como medida de justiça, este relator sugere, s. m. j., que os direitos que se concretizaram nesse período devam ser respeitados com a devida promoção por ressarcimento de preterição. [...].
5. Ademais, a Comissão de Promoção de Oficiais decidiu, por unanimidade, aprovar os relatórios e promover, em ressarcimento de preterição, o Subtenente QBMG-2 MAGNO DIVINO GONÇALVES MONTEIRO, matr. 1403775, conforme ATA No 8 – CPO BM/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS BM, SEI/GDF – 89807093.
6. Com efeito, em que pese inicialmente tenha se demostrado a necessidade do ingresso em juízo, bem como a adequação da via escolhida para solução do conflito, não persistiu, no caso, a utilidade do provimento jurisdicional, verificando-se a perda superveniente do interesse processual exigido pelo Art. 17 do Código de Processo Civil.
7. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
9. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.